Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729248-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LÁZARO SEVERO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, deferiu o requerimento de expedição de certidão para fins de protesto e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um (1) ano. O agravante relata que, após perfectibilizada a relação processual, não foram encontrados bens do agravado, razão por que requereu a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil, bem como a expedição de certidão de inteiro teor do título judicial executado. Transcreve o art. 782, § 3o do Código de Processo Civil e afirma que, com base no dispositivo em comento e jurisprudência transcrita, não é razoável indeferir o requerimento de inclusão em cadastro de inadimplentes com fundamento na ausência de utilidade da medida constritiva. Argumenta que, embora se trate de faculdade do Juízo, consiste em medida viável, razoável e proporcional para consagração dos princípios processuais da máxima efetividade da execução e da cooperação. Registra que não houve pagamento voluntário e que as medidas de constrição patrimonial se mostraram infrutíferas, pois não foram encontrados bens penhoráveis. Conclui inexistir alternativa para obter o adimplemento que não seja forçar o pagamento por meio da inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. Alega que a plausibilidade de sua argumentação encontra fundamento na expressa redação do art. 1o da Lei n. 9.492/1997 e do art. 517, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, os quais não condicionam a utilização do sistema Serasajud à prévia avalição do Juízo quanto à utilidade da medida constritiva. Conclui que a decisão agravada, ao exigir uma conduta não expressa em lei, ofende os princípios da máxima efetividade da execução e da razoabilidade, pois não é plausível ao Juízo de Primeiro Grau o indeferimento do uso de um sistema rápido e eficiente existente à sua disposição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso tão somente para evitar o arquivamento do feito. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com deferimento da inclusão do agravado no cadastro de inadimplentes da Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa), por meio do sistema Serasajud, nos termos do art. 782, § 3o do Código de Processo Civil e deferimento da emissão de certidão de inteiro teor em nome do agravado para fins de protesto. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como para esclarecer os pedidos, pois houve deferimento da expedição de certidão para fins de protesto na decisão agravada, o agravante se manteve inerte.[1] Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, conclui-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau entendeu, na decisão agravada, que o requerimento de inclusão em cadastro de inadimplentes deve ser indeferido porque a parte agravante/exequente não comprovou que não obteve sucesso na tentativa de realizar referida inscrição. Na mesma decisão, deferiu a emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto, nos seguintes termos: Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao mais, defiro o pedido de expedição de certidão, a que alude o art. 517, do CPCl (certidão de objeto e pé). Cediço que a medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois submete o devedor às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. A extração de tal certidão para protesto é plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Por fim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. (...) O agravante sustenta não ser razoável indeferir o requerimento de inclusão em cadastro de inadimplentes com fundamento na ausência de utilidade da medida constritiva, por inexistir previsão legal nesse sentido e se tratar de entendimento contrário à jurisprudência por ele transcrita nas razões recursais. Pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes e o deferimento da emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Conclui-se que o agravante apresenta fundamento não utilizado na decisão agravada, além de formular pedido de emissão de certidão de inteiro teor para fins de protesto que foi deferida na decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[2] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 38962253 e 39875506. [2] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.